Tribunal: TJDFT
Processo: 0700834-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. REVELIA. EFEITOS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. De acordo com o artigo 507 do CPC “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Desse modo, observa-se que a matéria relativa à prescrição está preclusa, motivo pelo qual não é possível sua rediscussão.
2. Nos termos do art. 344 do CPC “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.” Considerando que a presunção de veracidade em decorrência da revelia não é absoluta, se a postulação do autor não vier acompanhada do mínimo de prova, a revelia, por si só, não gera a procedência do pedido.
3. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.